Tribunal: TJDFT
Processo: 0735818-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. O agravado informou no ID 40989827 que o mandado de imissão de posse exarado nos autos de origem já havia sido cumprido no dia 17/10/2022 (ID 140750925 daqueles autos), isto é, antes da interposição deste recurso, que se deu em 21/10/2022 Além disso, verifico do ID 40992845 que já houve decisão por mim lavrada no processo no 0722779-67.2022.8.07.0000, o qual indeferi a tutela de urgência para manutenção do agravante na posse do imóvel, bem como reputei a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para suspender o feito de referência, “uma vez que postergar a eventual reunião dos processos, por ora, não tem o condão de causar qualquer prejuízo ao agravante”. Por essas razões, REVOGO a decisão de ID 40831020, mantendo o agravado na posse do imóvel e autorizando a regular tramitação do feito de origem. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível (0714723-36.2022.8.07.0003) e ao Juízo da 3a Vara Cível (0712608-42.2022.8.07.0003), ambos da circunscrição judiciária de Ceilândia/DF, sobre o teor desta decisão. Certifique-se o teor desta decisão no processo no 0722779-67.2022.8.07.0000. Visto que não houve perda do objeto principal do recurso (declaração de prevenção do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia), aguarde-se decurso de prazo do agravado para apresentar contrarrazões. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora